Tribunal: TJMT
Processo: 0000470-87.2016.8.11.0034
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000470-87.2016.8.11.0034
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JHONES ALVES BARAUNA - CPF: 038.197.581-94 (APELANTE), SAULO VINICIUS DE MORAES - CPF: 029.805.121-41 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), A Saude Publica (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL – DESCABIMENTO – PROVA TESTEMUNHAL QUE EVIDENCIA A AUTORIA E A TIPICIDADE DA CONDUTA – ELEMENTOS PROBATÓRIOS ROBUSTOS E SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO –
EXCLUSÃO DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS – POSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL EQUIVOCADAMENTE VALORADA – PENA-BASE REDUZIDA PARA O MÍNIMO LEGAL – AFASTAMENTO DA REINCIDÊNCIA – RÉU QUE NÃO POSSUÍA SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADO EM JULGADO EM SEU DESFAVOR NA DATA DOS FATOS
– PENA READEQUADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há falar desclassificação da conduta para o tipo previsto no art. 28,
caput
, da Lei de Drogas, se o conjunto probatório colhido durante a instrução processual, especialmente os depoimentos dos policiais e as circunstâncias dos fatos, denotam que a droga apreendida se destinava à comercialização.

Condenações definitivas referentes a fatos posteriores ao narrado na denúncia são insuficientes para macular os antecedentes do réu.

A reincidência se caracteriza pela prática de novo crime após o trânsito em julgado de condenação anterior (CP, art. 63), de modo que não incide a agravante se, na data do crime, não havia sentença condenatória definitiva em desfavor do réu.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
Jhones Alves Barauna

contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Dom Aquino/MT, nos autos da ação penal n. 0000470-87.2016.8.11.0034, que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, Lei n. 11.343/06).

Em suas razões recursais, a defesa sustenta que não há provas suficientes quanto à finalidade mercantil da droga apreendida em poder do acusado, motivo pelo qual a sua conduta deve ser desclassificada para o art. 28,
caput
, da Lei n. 11.343/06. Subsidiariamente, argumenta que o acusado responde a um único processo executivo de pena, o qual não pode ser utilizado para exasperar a sanção basilar e para configurar a reincidência, conforme orientação pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça na Súmula n. 241, requerendo a retificação da reprimenda (Id. 180583664).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público sustentou a inviabilidade da desclassificação da conduta, já que demonstrada a finalidade mercantil da droga apreendida. Contudo, manifestou-se pelo parcial provimento do apelo a fim de que seja excluída a agravante da reincidência (Id. 180583667).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento parcial
do recurso, tão somente para reduzir a pena-base e afastar a reincidência (Id. 182172690).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

Segundo narra a denúncia, no dia 13 de abril de 2016, por volta das 18h20min, na rua A, bairro Vila Esportiva, na cidade de Dom Aquino/MT, o acusado
Jhones Alves Barauna
transportou, trouxe consigo e guardou para fins de comercialização uma porção pesando 10g de maconha e um invólucro plástico contendo 0,9g de cocaína, drogas de uso proscrito, capazes de determinar dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Em suma, narra a peça acusatória,
in verbis
:

“
(...) Segundo restou apurado, na indigitada data e hora, o Sub Tenente da Polícia Militar de Dom Aquino foi acionado via celular pelo senhor Sidiclei Xavier da Silva, informando que havia 02 (dois) rapazes em sua residência o ameaçando de morte.

Assim, a guarnição se deslocou até o local dos fatos, onde se deparou com as pessoas de Gabriel Caires e Jhones Alves

Barauna, que ao perceberem a chegada da polícia tentaram empreender fuga, tendo o acusado se escondendo atrás de um murro.

Dessa forma, a guarnição realizou a abordagem e a revista pessoal do denunciado, ocasião em que foi encontrada 10 (dez) gramas de maconha em posse do mesmo e uma quantidade de cocaína encontrada pelos policiais em sua residência que o denunciado confessou lhe pertencer.

Diante disso, existem no feito em tela elementos robustos que consubstanciam a materialidade e a autoria delitiva, caracterizadas pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito (fl. 02), Auto de Apreensão (fl. 05), Laudo Preliminar de Constatação (fls. 06/07) e Termos de Declarações (fls. 08/18) (...)
” (Id. 180583296).

Diante desses fatos, o acusado Jhones foi denunciado e, após a instrução processual, condenado pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06), razão pela qual lhe foi imposta a pena privativa de liberdade de
7 anos e 11 meses de reclusão
,
no regime inicial fechado
, e o pagamento de 791 dias-multa, no valor unitário mínimo.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, sustentando que não há provas suficientes de que a droga localizada em poder do acusado se destinava à comercialização, seja porque ele afirmou ser mero usuário, como porque não foram encontrados em sua residência apetrechos típicos da traficância.

Ressaltou, ademais, que a quantidade de drogas apreendida foi pequena, bem como que não foram realizadas investigações prévias para apurar eventuais suspeitas de que o local seria um ponto de venda de entorpecentes, reforçando que a Polícia Militar somente foi acionada para verificar uma denúncia de ameaça, motivo pelo qual requereu
a desclassificação da conduta para o tipo previsto no art. 28 da Lei de Drogas
.

Da detida análise dos autos, verifico que, embora não tenha sido interrogado em juízo, pois decretada a sua revelia, na fase inquisitiva, o
acusado Jhones
admitiu que a droga apreendida era de sua propriedade, porém, ressaltou que se destinava ao consumo pessoal, senão veja-se:

“
(...) QUE o interrogado afirma que na data de hoje, por volta do final da tarde, estava em sua casa, na companhia de seu colega GABRIEL, sendo que um vizinho, começou a discutir com GABRIEL, que em dado momento o homem disse: "EU TENHO UM REVOLVER, ESSES VAGABUNDOS TEM QUE MORRER TUDO, PASSAR A BALA NA CABEÇA!", sendo que tanto o interrogado quanto seu colega, ficaram com medo do homem, que "entrou na casa dele"; QUE nesse momento o interrogado foi para dentro de sua casa e pegou uma faca que tinha guardada e ficou, na porta de sua casa, "caso o homem viesse pra cima do interrogado"; QUE o interrogado afirma que em nenhum momento ameaçou o homem de morte; QUE apenas pegou a faca para intimidar o homem, e se defender caso fosse necessário; QUE o depoente estava com a faca na mão na hora da chegada da polícia, sendo que confirma, ter tentado jogar a faca no quintal, para evitar problemas, porém o policial achou a faca; QUE durante a abordagem ao interrogado, foi encontrado UM TABLETE DE MACONHA, QUE segundo o interrogado era para uso próprio, sendo que comprou a droga, pela quantia .de R$ 30,00 (trinta reais), "DE UM CARINHA DE FORA,QUE ESTÁ NA CIDADE", QUE NÃO SABE DETALHAR AS CARACTERÍSTICAS DO VENDEDOR DA DROGA; QUE segundo o interrogado, ainda mostrou para o policial, uma trouxinha de ACIDO BÓRICO, que estava dentro de um pote na prateleira da cozinha de sua casa; QUE o interrogado nega que seja traficante de drogas; QUE nega que em sua casa funcione "boca de fumo"; QUE segundo o interrogado, apenas seu colega BIEL (GABRIEL),vai na sua casa; QUE segundo o interrogado já estava vendendo os móveis de sua casa, para mudar-se para Rondonópolis em busca de trabalho com carteira assinada (...)
” (Id. 180583296, p. 26).

Ouvida apenas na fase policial, a testemunha
Gabriel Caires dos Reis
disse que houve um desentendimento entre ele e a testemunha Sidiclei e que a Polícia Militar chegou ao local. Confirmou que uma pequena quantidade de droga foi encontrada em posse do acusado Jhones, mas ressaltou que “
não foi à casa de JHONES para comprar droga
” (Id. 180583296, pp. 22-23).

Por outro lado, o vizinho do acusado, testemunha
Sidiclei Xavier Silva
, confirmou na fase policial que havia grande movimentação de usuários de drogas na residência de Jhones, asseverando que “
toda vez que prende alguém daquela casa por tráfico, aparece outro no mesmo local para vender drogas!
” (Id. 180583296, pp. 19-20).

No mesmo sentido, o policial
Francismar Francisco Nascimento
relatou em juízo que a Polícia Militar foi acionada para verificar uma denúncia de ameaça. Disse que o acusado Jhones tentou fugir com a chegada dos policiais, mas foi contido. Afirmou que, em busca pessoal, foi localizada uma porção de maconha com o apelante e na sua residência uma trouxinha de pasta-base de cocaína. Por fim, ratificou que havia denúncias indicando que a casa do acusado seria um ponto de venda de drogas (relatório de mídias de Id. 180583299).

Igualmente, o policial militar
Cristiano Silva de Oliveira
revelou em juízo que, no dia dos fatos, a Polícia Militar recebeu informações de que havia grande movimentação de pessoas na residência do recorrente

e que empreenderam diligências no local para averiguação, mas, em razão de um evento que ocorria em outro município e do pequeno efetivo policial, não deram continuidade ao patrulhamento. Ao final, reforçou que era comum receberem denúncias indicando que a casa de Jhones era um ponto de venda e uso de drogas (relatório de mídias de Id. 180583299).

Por oportuno,
ressalto que, conforme farta jurisprudência dos tribunais pátrios, as declarações de policiais são meio de prova idôneo que fundamentam a condenação, mormente quando se mostram seguras, uniformes e estão em perfeita harmonia com os demais elementos probatórios jungidos aos autos, inexistindo motivos para duvidar de sua credibilidade.

Nesse sentido,
assinala o Enunciado Orientativo n. 8, aprovado pela Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste egrégio Sodalício, segundo o qual: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

Ademais, convém acrescentar que a defesa não trouxe quaisquer indícios de que os policiais tivessem interesse para, falsamente, incriminar o apelante. Daí porque merecem credibilidade, não apenas porque compromissados na forma da Lei, mas porque se mostram totalmente harmoniosos com o contexto dos autos.

O Superior Tribunal de Justiça, sobre o tema, assim já se manifestou:

“
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE VERIFICADAS. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. VALIDADE DA PROVA. 1. A Corte de origem asseverou que os depoimentos prestados pelos agentes da lei, tanto em solo policial quanto em Juízo, restaram coerentes e verossímeis, no sentido de que tiveram notícia da prática de tráfico de drogas no bairro Tamandaré, já conhecido nos meios policiais como ponto de venda de entorpecentes, "tendo o denunciante, ainda, fornecido uma descrição das vestimentas dos criminosos e que ambos eram jovens, bem como indicado o local onde os narcóticos eram acondicionados". 2. Ademais, "Diego teria dispensado quatro porções de maconha quando percebeu a chegada da Polícia Militar" e que "O restante das drogas estava escondido em um barranco, onde foram encontradas, no meio do mato, 21 porções de maconha embaladas de forma análoga àquela atribuída a Diego". 3. Com efeito, "
o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova
"(AgRg no HC 672.359/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 28/6/2021). 4. Ademais, adotar-se conclusão diversa daquela trazida pelo Tribunal de origem demandaria necessário revolvimento fático-probatório, providência incompatível com a estreiteza procedimental do writ. 5. Agravo improvido
” (STJ – AgRg no
HC
n. 751.416/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, DJe de 25.11.2022)
– destaquei.

Lado outro, apesar de a defesa alegar que não ficou demonstrado nenhum ato referente ao comércio da droga, é cediço que o crime de tráfico de drogas é de conteúdo múltiplo, que prescinde de provas da efetiva mercancia.

Nesse sentido, destaco o seguinte julgado desta Corte:

“
(...) O tráfico de drogas é crime de ação múltipla ou misto alternativo e consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas (TJMT, Enunciado Criminal 7), sendo irrelevante o fato de os agentes não serem surpreendidos em atos de comércio (...)
” (TJMT – Apelação n. 1000758-98.2022.8.11.0004, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, DJe 20.12.2022).

Outrossim, “
a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
” (TJMT/TCCR, Enunciado n. 3), sobretudo quando há elementos probatórios incisivos no sentido de que ele efetivamente promovia o comércio ilícito de substâncias entorpecentes.

Assim sendo,
diante do arcabouço probatório descrito, especialmente as circunstâncias em que ocorreram a prisão e a existência de denúncias indicando o envolvimento do acusado Jhones com a traficância de drogas, fica nítida a finalidade mercantil do material apreendido, revelando-se inviável a desclassificação da conduta atribuída ao recorrente para aquela prevista no art. 28,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Superada a tese absolutória, a defesa postulou
a exclusão da valoração negativa dos antecedentes, com a consequente retificação da pena basilar para o mínimo legal
, pois o acusado responde a um único processo executivo de pena, o qual não pode ser ao mesmo tempo utilizado para exasperar a pena basilar e para reconhecer a reincidência (STJ, Súmula n. 241).

Da detida análise da sentença, constato que, não obstante o julgador
a quo
tenha afirmado a existência de duas guias de execução penal em desfavor do réu, reconhecendo os maus antecedentes e a reincidência, os procedimentos criminais apontados não podem ser considerados para essa finalidade, conforme a seguir pontuado.

Em consulta ao SEEU – Sistema Eletrônico de Execução Unificado, o apelante possui três condenações definitivas: a primeira se refere aos delitos de furto qualificado e corrupção de menores ocorridos em 10.10.2016 (ação penal n. 0001977-83.2016.8.11.0034); a segunda ao delito de furto qualificado perpetrado em 5.3.2017 (ação penal n. 0001540-08.2017.8.11.0034); e a terceira ao crime de tráfico de drogas ocorrido em 31.8.2017 (ação penal n. 0007626-83.2017.8.11.0037).

Logo, verifica-se que todas as condenações constantes do processo executivo de pena n. 2000013-45.2021.8.11.0034 referem-se a fatos posteriores ao delito em análise no presente feito, o qual foi cometido em
13.4.2016
.

Dessa forma, não há falar em antecedentes criminais e tampouco em reincidência, porque os fatos que ensejaram as condenações citadas na sentença impugnada par justificar a exasperação da reprimenda, ocorreram em datas posteriores ao crime em apuração.

Nesse contexto, na primeira fase dosimétrica, retificada a valoração negativa dos antecedentes criminais, reduzo a pena basilar para o mínimo legal, isto é, 5 anos de reclusão, haja vista a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Em seguida, na segunda etapa da dosimetria, afastada a incidência da agravante da reincidência, mantenho a pena provisória em
5 anos de reclusão
.

Por fim, deixo de reconhecer a causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado, já que as provas levantadas durante a fase instrutória denotam que o acusado Jhones era pessoa dedicada à atividade criminosa, pois mantinha um ponto de venda de drogas em sua residência como meio de sustento financeiro, não preenchendo, portanto, os requisitos exigidos pelo art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06.

Considerando a primariedade do acusado, a valoração totalmente favorável das circunstâncias judiciais e o
quantum
de pena estabelecido, fixo o
regime semiaberto
para o inicial cumprimento da reprimenda (CP, art. 33, § 2o).

Aplicados os mesmos critérios promovidos na fixação da pena privativa de liberdade, reduzo a pena pecuniária para
500 dias-multa
, no valor unitário mínimo.

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação interposto e, no mérito, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
dou-lhe parcial provimento
para afastar a valoração negativa dos antecedentes criminais e a incidência da agravante da reincidência, readequando a pena final para
5 anos de reclusão
, no
regime inicial semiaberto
, e o pagamento de
500 dias-multa
, no valor unitário mínimo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/10/2023